Tribunal: TJPA
Processo: 0499637-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0499637-03.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDA SUELI RODRIGUES DE AZEVEDO, VITORIA KELLY AZEVEDO DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR SOB GUARDA DO AVÔ. COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO DEVIDO.

TEMA 732 DO STJ
.
PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGITT ACTUM. PRECEDENTE DO STF. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não da concessão de benefício de pensão por morte à menor sob guarda, com pagamento até os 21 anos de idade
;

2.
A autora da ação, ora Apelada, comprovou ao longo do processo sua condição de menor sob guarda do segurado, bem como sua dependência econômica dele e, nesse caso, há tese firmada pelo STJ, consolidada no tema 732, de que o menor sob guarda, comprovada sua dependência econômica, possui direito ao benefício de pensão por morte;

3.
A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do
tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício;

4.
No caso em apreço, o óbito do segurado ocorreu em fevereiro de 2016, marco temporal em que se pode verificar um conflito normativo entre a
Lei Complementar Estadual n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, alterada pela LC 44/03, e a Lei Federal 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, uma vez que a primeira prevê a cessação do benefício com a maioridade civil, ou seja, 18 (dezoito) anos de idade, e a segunda prevê o pagamento do benefício até 21 (vinte e um) anos de idade;

5.
A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91;

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991;

7. Recurso conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por V. K. A. R., representada por Raimunda Sueli Rodrigues de Azevedo, que julgou procedente o pedido autoral, determinando ao IGEPREV o pagamento do benefício de pensão por morte até que a autora complete 21 anos de idade.

Extrai-se a exordial que a autora viveu desde criança sob a guarda de fato de seu avô materno, Euclides Luciano Azevedo, servidor público do Estado do Pará, tendo a guarda se tornado de direito em fevereiro de 2012.

Com a morte de seu avô em 03/02/2016, a autora, então com 14 anos de idade, ingressou com requerimento administrativo de pensão por morte junto ao Apelante, que indeferiu o pedido por entender não haver previsão legal para sua concessão, nos termos da lei complementar nº 039/02 e suas alterações, o que motivou a interposição da presente ação para a concessão da pensão por morte, pugnando pelo pagamento do benefício até que a autora completasse 21 (vinte e um) anos de idade.

Após regular processamento do feito, o Juízo proferiu sentença (ID 10662259), cuja parte dispositiva é a que segue:

“
ISTO POSTO, modifico a liminar/antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e, extinguindo o processo com resolução do mérito, julgando PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, no sentido de determinar ao IGEPREV que proceda o pagamento do benefício de pensão por morte à autora V.K.A.R., até que esta complete 21 (vinte e um) anos de idade, na forma do artigo 487, inciso III, a do CPC/2015. Tudo nos termos da fundamentação.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas, por gozarem de isenção, nos termos do art. 40 da Lei n.° 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV em honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento), calculados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§3º e 4º, inciso II do CPC/2015.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas
.
”

Inconformado, o requerido, ora Apelante, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 10662265),
onde sustenta, em síntese, que a sentença utilizou interpretação equivocada do art. 5º da Lei Federal nº 9.717/98, ademais, uma vez que o segurado faleceu no ano de 2016, deve ser aplicada a Lei Complementar nº 039/2002 onde, em seu art. 14, dispõe a perda da qualidade de segurado com a maior idade. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença para declarar a improcedência dos pedidos autorais.

A Apelada ofereceu Contrarrazões (ID 10662269).

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que a recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (ID 12562243).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP
(ID 16570032).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não da concessão de benefício de pensão por morte à menor sob guarda, com pagamento até os 21 anos de idade. No caso, a beneficiária, ora Apelada, seria a neta do Sr. Euclides Luciano Azevedo, servidor público estadual falecido em 03/02/2016, quando detinha a guarda de fato e direito da Apelada.

O Apelante sustenta que a regra a ser aplicada é aquela que vigorava à época, no caso, a Lei complementar 039/2002, cujo art. 14 vincula a perda da qualidade de beneficiário à maioridade civil, além de não prever como dependente o menor sob guarda em seu art. 6º:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II - os
filhos
, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

(...)

Art. 14: Perderá a qualidade de beneficiário III - O filho que alcançar a maioridade civil, ainda que antecipada, ressalvado o direito ao benefício pelos incisos III e IV do art. 6º”

Assim, declara que a sentença recorrida utilizou interpretação equivocada
do art. 5º da Lei Federal nº 9.717/98
, que levou erroneamente ao entendimento de que o regramento aplicável ao caso seria o art. 16 da Lei Federal 8.231, que reconhece o direito à pensão até os 21 anos de idade.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

A autora da ação, ora Apelada, comprovou ao longo do processo sua condição de menor sob guarda do segurado, bem como sua dependência econômica dele e, nesse caso, há tese firmada pelo STJ, consolidada no tema 732, de que o menor sob guarda, comprovada sua dependência econômica, possui direito ao benefício de pensão por morte.
In Verbis
:

“TEMA 732 STJ: O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária”

Nessa direção também se coloca a jurisprudência nacional:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. REVERSÃO DA PENSÃO POR MORTE. NETO SOB GUARDA DO AVÔ. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 1- Prevalece o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de possibilitar a reversão da pensão por morte (ex-combatente) se existe comprovada dependência econômica. 2- Agravo regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no REsp: 785689 PB 2005/0163811-4, Relator: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento: 28/08/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2008)

E M E N T APREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. PENSÃO POR MORTE DE AVÓ. MENOR SOB GUARDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO DEVIDO. INCIDÊNCIA DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TRF-3 - RI: 00031398920194036202, Relator: MONIQUE MARCHIOLI LEITE, Data de Julgamento: 10/10/2023, 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/11/2023)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. NETO DE SEGURADA QUE VIVIA SOB A GUARDA JUDICIAL DESTA. INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA EM FACE DO ROL DE DEPENDENTES DA LEI ESTADUAL Nº 11.357/2009. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MENOR QUE GOZA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE, INCLUSIVE PARA O RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO ECA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0001808-82.2012.8.05.0138, Relator (a): Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 21/05/2019 )

(TJ-BA - APL: 00018088220128050138, Relator: Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2019)

Desta feita, não há dúvida de que é cabível a concessão do benefício de pensão por morte ao menor sob guarda cuja dependência econômica tenha sido comprovada, exatamente o caso da Apelada. Resta-nos verificar se o pagamento do benefício pode ser realizado até os 21 anos de idade.

Pois bem, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do
tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

O Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão:

“Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso em apreço, o óbito do segurado ocorreu em fevereiro de 2016, marco temporal em que se pode verificar um conflito normativo entre a
Lei Complementar Estadual n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, alterada pela LC 44/03, e a Lei Federal 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, uma vez que a primeira prevê a cessação do benefício com a maioridade civil, ou seja, 18 (dezoito) anos de idade, e a segunda prevê o pagamento do benefício até 21 (vinte e um) anos de idade.

Necessário, portanto, analisar qual dos normativos é o aplicável ao caso concreto.

Nesse aspecto, importa destacar que a Administração Pública está adstrita ao Princípio da Legalidade, de modo que seus agentes não podem praticar nenhuma conduta fora dos ditames legais.
Considerando isso, é necessário mencionar a proibição expressa do art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998, aos Entes Federados em conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).
In verbis
:

Art. 5º
- Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei 8.213/91, que cuida do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estabelece a idade limite de 21 anos para o filho não emancipado, na condição de dependente do segurado, desde que não inválido.

Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
;

Assim, a
previsão da Lei Estadual 039/2002 quanto ao limite de idade de 18 (dezoito) anos para o filho beneficiário, não se sustenta, pois em confronto com o ordenamento federal que dispõe regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes federados

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9. 717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 2. Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RMS: 49462 MA 2015/0252450-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II). 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(STJ - RMS: 51452 MS 2016/0173932-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2017)

Da mesma forma é o entendimento deste E. Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. POSSIBILIDADE. TEMA 732 DO STJ. PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGITT ACTUM. PRECEDENTE DO STF. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS. 1. O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do ECA. TEMA 732 do STJ, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC; 2. A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91; 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do tempus regitt actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício; 4. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade; 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para limitar a percepção do benefício de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar parcial provimento, para delimitar a percepção de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18 de Março de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APL: 01003394820158140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2019)

Destarte, restou evidenciado que a concessão da pensão por morte deverá se dar até a idade de 21 (vinte e um) anos, cabendo ao IGEPREV realizar a manutenção do pagamento do benefício da pensão ao apelado de acordo com a disposição legislativa e entendimento jurisprudencial pertinente ao assunto, conforme determina o Juízo a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024